Tribunal: STF
Processo: Rcl 42465
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que teria afrontado a decisão por mim proferida no ARE 917.062, ao aplicar equivocadamente o precedente fixado no Tema 335 da Repercussão Geral, RE 630.733 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6): 
    Cuida-se, originariamente, de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, na qual a Sra. Rebeca Ximenes Cartaxo pleiteia a sua continuação no concurso público para provimento de cargos de Escrivão de Polícia Civil, apesar de reprovada no exame físico, 4.ª fase do certame em liça.
    A autora alega que fora supostamente prejudicada pela ocorrência de “caso fortuito” no momento do teste físico, o que lhe daria o direito de realizar novo exame, apesar de o edital do certame expressamente prever que nenhum candidato receberia tratamento diferenciado, em razão de situações pessoais. Observe-se que a candidata realizou o exame.
    O douto Juízo da 9.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, muito acertadamente, julgou improcedente a demanda em apreço, entendendo que as regras editalícias foram claras e legais, sendo necessário o teste físico para selecionar os candidatos mais aptos ao exercício do cargo almejado, além de restar espancada a alegação da caso fortuito “haja vista que a Administração, quando abre concursos da espécie, não ignora a possibilidade de alguns candidatos faltarem às provas, ou de muitos serem reprovados por diversos motivos, de caráter eminentemente particular” (fls. 204), concluindo pela inviabilidade do pedido Autoral (realização de novo teste físico), vez que sua concessão feriria frontalmente o princípio da isonomia.
    Inconformada com a referida sentença, a autora interpôs Apelação, aduzindo, novamente, a suposta ocorrência do caso fortuito que a impossibilitou de realizar o exame físico, requerendo, ao final, em total inovação da lide, o que é patentemente vedado pelo Ordenamento Pátrio, sua nomeação e posse.
    (...)
    Em razão da ausência de manifestação acerca de diversos dispositivos legais e constitucionais, foram opostos embargos de declaração, ressaltando, inclusive a contradição ocorrida, já que não se trata de situações semelhantes, mas completamente distintas, os quais foram rejeitados por este Tribunal. E mais. Foi aplicada multa ao Estado por considerar os embargos de teor protelatório.
    Ressalta-se: não são casos semelhantes, razão pela qual não cabe o referido precedente. Esse fato foi sobejamente demonstrado pelo Estado (e vem agora fazê-lo novamente), ou seja, mostrar que o presente caso não se enquadra naquele precedente do Supremo Tribunal Federal.
    Conforme se pode observar do relato do Ministro Gilmar Mendes precedente (RE 630.733-DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 335), o leading case tratou de CANDIDATO QUE NÃO FEZ A PROVA POR CASO FORTUITO.
    (...)
    No presente caso, por sua vez, A AUTORA FEZ A PROVA E FOI REPROVADA.
    (...)
    Assim, o tema 335 do STF não se aplica ao presente caso, pois a realidade fática é bem diferente!
    (...)
    Visando desconstituir a decisão de inadmissão, o Estado do Ceará ajuizou agravo em Recurso Extraordinário.
    O Supremo Tribunal Federal, devolveu os autos ao Juízo de origem “para que se observe a decisão no RE 630.733-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 335).
    (...)
    Instado a se manifestar acerca da orientação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará resolveu (ferindo o princípio da isonomia e dando interpretação diferente ao Tema 335 STF) “conceder uma nova chance ” àquela que já fizera o exame e, somente depois de ter sido reprovada naquele, pediu a segunda chamada.
    Destaque-se, mais uma vez, que a decisão difere daquela que deu origem à repercussão geral, com a incidência do Tema nº 335, firmado pelo Supremo quando do julgamento do RE 630.733 sob rito da repercussão geral.
    Não obstante, é certo que a negativa de provimento ao apelo estatal, contrariando o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 917.062, já foi suficiente para desrespeitar a autoridade da decisão desta Suprema Corte, a partir do momento que o TJCE equivoca-se ao aplicar o quanto decidido no RE 630.733-DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, sob rito da repercussão geral.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência da reclamação, reformando o acórdão que não aplicou o correto entendimento firmado no RE 608.482 e que aplicou de forma errônea o entendimento do RE 630.733. (fl. 12).
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJCE, o acórdão reclamado foi publicado em 29/6/2020, aguardando o decurso de prazo recursal. 
    Na presente hipótese, o Estado do Ceará alega que o Tribunal de Justiça do Ceará teria deixado de observar a decisão por mim proferida no ARE 917.062, na qual, em decisão 29/8/2017, determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para que fosse observada a decisão do SUPREMO no Tema 335 da Repercussão Geral, RE 630.733-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Sem razão, contudo.
    O acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 335, especialmente, porque baseou-se na ressalva feita por esta CORTE com relação à manutenção da validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013 (doc. 2, fls. 19/20). Ou seja, enfatizou-se que os efeitos produzidos pela tese de repercussão geral, fixada no Tema 335, não alcança o presente caso, conforme a modulação, a seguir transcrita:
    Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. 
    Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (doc. 2, fls. 18/20):
    A controvérsia orbita, novamente, em torno da aplicação equivocada do Tema de nº. 355 - RE 630.733 –, sob argumento de que no julgamento do aludido precedente o candidato não teria sido reprovado em qualquer exame.
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará já examinou a matéria com profundidade. Colaciono a ementa do acórdão, ora embargado, e que fora julgado pelo colegiado:
    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AMPARADA EM PRECEDENTE OBTIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 335. ARGUMENTO RECURSAL DE DIVERGÊNCIA NA APLICAÇÃO DA TESE.
    SEGUNDA CHAMADA EM TESTES DE APTIDÃO FÍSICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE. MARCO TEMPORAL. VALIDAÇÃO DOS EXAMES DE SEGUNDA CHAMADA REALIZADOS ATÉ A DATA DE 15/05/2013, EM NOME DA SEGUNDA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O ATO MONOCRÁTICO AGRAVADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Estado do Ceará argui que o caso em epígrafe não se ajusta ao precedente citado, pois afirma que a candidata foi reprovada em teste físico e somente após ter falhado na prova veio a alegar problemas de saúde e a buscar uma nova chance, fato diverso do que fora examinado no teor do RE 630.733. 2. A tese fixada no julgamento da repercussão geral do RE 630.733 - Tese 335 – instaurou a seguinte resolução acerca do direito aos candidatos à prova de segunda chamada em testes de aptidão física: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/05/2013, em nome da segurança jurídica”.
    3. A tese supramencionada estabelece um marco temporal, através da modulação de efeitos do julgado, em que se valida a provas de segunda chamada de aptidão física realizadas anteriormente, em nome da segurança jurídica e da estabilidade das relações firmadas entre a Administração Pública e os candidatos.
    4. A interpretação enunciada pelo Estado do Ceará não representa distinção aos termos do RE 630.733 – Tese 335, do Supremo Tribunal Federal, em sua parte final.
    Ao contrário, o acórdão, prolatado antes do marco temporal enunciado no precedente – 15/05/2013 –, deve ser preservado em todos os seus termos, de modo a prestigiar a segurança jurídica nas relações jurídicas firmadas entre o candidato que realizou provas de segunda chamada nos testes de aptidão física, assegurando-lhe estabilidade das situações consolidadas no tempo, conforme enunciado no julgado em repercussão geral. Precedente desta Corte (Agravo Interno de nº. 0081811-93.2007.8.06.0001/50002).
    5. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acordão processo nº. 0080866-72.2008.8.06.0001/50002 - Agravo, fls. 17/23).
    O acórdão embargado deixou suficientemente claro que na a tese fixada no julgamento da repercussão geral do RE 630.733 - Tese 335 seria mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/05/2013, em nome da segurança jurídica.
    O fato da candidata ter sido reprovada em um exame de seleção para depois refazê-lo através da concessão de nova oportunidade, pois na data inicialmente designada se encontrava temporária e comprovadamente inapta para realização do teste físico, não possui o condão de afastar a aplicação da tese acima aludida.
    Há de se registrar, diversamente do que sustenta a parte embargante, que a pretensão ajuizada somente intenta rever os termos do julgado, mister implausível em sede de aclaratórios.
    Nestes termos, ressalta-se o caráter protelatório da postulação, uma vez que a parte embargante, mesmo após obter exame detalhado da análise da matéria arguida, insiste em reapresentar tese incompatível aos pressupostos do art. 1.022, do CPC.
    Assim, registra-se que a parte embargante submete reiterada pretensão sem esboçar qualquer tese inédita ou relevante de apreciação por este Órgão Jurisdicional, em repetitiva e desnecessária petição recursal.
    Isso posto, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, mas para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão embargado.
    Dessa forma, não havendo teratologia a ser sanada, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente